Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740668-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA RECORRIDOS: RAIMUNDO SABINO SILVA, WESLEY RIBEIRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Laudo pericial: ausente prova apta a desacreditar o laudo do perito judicial, prestigia-se o valor da locação por ele apontado. A recorrente alega violação ao artigo 466, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que o perito judicial não agiu com a imparcialidade esperada ao consultar somente a parte recorrida durante a fase de elaboração do laudo, o que causa nulidade processual. Pede que seja determinada a nomeação de outro expert para que novo laudo pericial seja elaborado, conferindo igualdade de tratamento às partes. Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485 (ID 50931751). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 466, caput, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O que se percebe é que, a não ser pela avaliação obtida pela própria agravante (id 133101650 - autos de origem), a parte não trouxe quaisquer fatores concretos que realmente evidenciem equívoco na avaliação do perito. Ressalto que nem mesmo a anotação quanto ao valor do aluguel pago pelo credor Raimundo compromete a higidez da conclusão pericial, pois é o segundo menor encontrado pelo perito, o que, em verdade, acaba por beneficiar a agravante no cálculo do valor médio.Assim, as conclusões do laudo pericial, elaborado com fundamentos técnicos e por profissional habilitado, gozam de presunção relativa de veracidade, só podendo ser impugnados por meio de provas concretas, o que não ocorreu, não bastando a apresentação pela executada de laudo elaborado unilateralmente” (ID 49982526). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485 (ID 50931751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025